Tribunal: TJMT
Processo: 1000622-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000622-11.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Investigação de Paternidade, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WEVERTON RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 005.598.151-82 (ADVOGADO), R. S. S. - CPF: 113.412.711-10 (EMBARGANTE), BIANCA SANTIAGO SANTOS OLDEMBURG - CPF: 048.324.891-60 (EMBARGANTE), GISLEI SOUSA DO NASCIMENTO - CPF: 051.350.141-01 (AGRAVADO), BIANCA SANTIAGO SANTOS OLDEMBURG - CPF: 048.324.891-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELISA BALDISSERA - CPF: 057.447.781-01 (ADVOGADO), FERNANDA KATIE SUZUKI - CPF: 042.457.471-37 (ADVOGADO), MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA - CPF: 860.697.561-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO PROVISÓRIA DE VISITAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu tutela de urgência para regulamentar provisoriamente visitas de menor ao genitor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar os requisitos legais da tutela de urgência, especialmente o art. 300 do CPC; (ii) saber se houve obscuridade ao admitir regulamentação de visitas com base em pedido genérico; e (iii) saber se a ausência de intimação pessoal da defesa para audiência de mediação configura nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente os requisitos da tutela de urgência, reconhecendo a verossimilhança e o risco de dano à formação do vínculo familiar.

Não há obscuridade quanto à possibilidade de regulamentação provisória de visitas com base em elementos dos autos e no melhor interesse da criança.

A ausência de intimação pessoal da defensora vinculada a núcleo de prática jurídica não compromete a validade da decisão, nem configura cerceamento de defesa.

Os embargos objetivam rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão o acórdão que analisa expressamente os requisitos do art. 300 do CPC. 2. A regulamentação provisória de visitas, ainda que decorrente de pedido genérico, é admissível quando fundada no melhor interesse da criança. 3. A ausência de intimação pessoal de defensor vinculado a núcleo de prática jurídica para audiência de mediação não enseja nulidade processual.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, 300, 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 20.03.2023; TJMT, EDcl no AI 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por R. S. S., representado por sua genitora Bianca Santiago Santos Oldemburg, em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela própria parte embargante, mantendo integralmente a decisão agravada.

Em suas razões, a embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão e obscuridade, ao deixar de enfrentar fundamentos legais expressamente invocados no recurso, especialmente quanto à ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil e à inaplicabilidade do art. 9o, inciso I, diante da natureza do pedido. Afirma que o pedido de convivência paterna se referia a período específico (janeiro de 2025), e que a decisão agravada foi proferida apenas após o exaurimento da data pretendida, esvaziando o risco de dano imediato.

Argumenta, ainda, que o acórdão incorreu em obscuridade ao admitir que a regulamentação de visitas poderia ser determinada de ofício ou com base em pedido genérico, sem explicitação dos critérios jurídicos que autorizariam tal extensão no caso concreto, o que comprometeria a segurança jurídica e o contraditório.

Por fim, requer o chamamento do feito à ordem, alegando que não houve intimação pessoal da defesa da embargante, que é representada por núcleo de prática jurídica, para comparecimento à audiência de mediação designada, o que teria frustrado a oportunidade de autocomposição.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração, com a condenação do embargante ao pagamento da multa previsa no artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil (id 295007363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Além disso, na linha de entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
" (AgInt no AREsp 2.175.102, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

1.

Dos Embargos opostos por
R. S. S., representado por sua genitora Bianca Santiago Santos Oldemburg

No caso, o acórdão embargado foi claro ao reconhecer que, em hipóteses de tutela de urgência envolvendo direito de convivência familiar, o contraditório pode ser postergado quando presente risco de prejuízo à formação de vínculos entre criança e genitor. Ainda que o pedido formulado pela parte agravante tenha inicialmente se referido a período específico de férias escolares, o acórdão consignou que “
embora o requerimento principal da agravada tenha se concentrado no direito de convivência durante o recesso escolar, a regulamentação provisória de visitas subsequentes decorre logicamente da necessidade de continuidade do vínculo afetivo paterno-filial, não se tratando de inovação indevida no objeto do pedido, mas de consequência natural da proteção conferida ao interesse da criança
” (id 288679369).

A alegação de que o acórdão seria omisso quanto aos requisitos do art. 300 do CPC não procede. O acórdão reconheceu a presença da verossimilhança das alegações e do risco de dano à convivência familiar em razão da ausência de vínculo consolidado entre o genitor e o menor, tratando-se de criança em formação afetiva, situação que autoriza providências jurisdicionais urgentes e protetivas. Cito:

“
Em demandas que envolvem interesses de crianças e adolescentes, o princípio do melhor interesse do menor assume posição preponderante e orienta a atuação judicial de maneira mais flexível, admitindo a adoção de providências cautelares de ofício ou mediante requerimento, mesmo sem a oitiva prévia da outra parte, sempre que o retardamento da medida possa implicar risco ao direito tutelado
”.

A omissão não se verifica, portanto, ainda que a parte embargante divirja do critério de urgência adotado.

Também não há obscuridade quanto à fundamentação do acórdão ao admitir que a regulamentação provisória das visitas pode decorrer logicamente do pedido deduzido nos autos, mesmo que não especificado em sua totalidade, desde que em consonância com o contexto fático e os elementos dos autos.

No tocante à alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal do defensor da embargante, vinculada a núcleo de prática jurídica, cumpre esclarecer que, embora não tenha havido manifestação expressa no acórdão embargado, tal aspecto não compromete a validade do ato judicial.

A audiência de tentativa de conciliação ou mediação constitui instrumento útil de autocomposição, mas não constitui requisito de validade das decisões de urgência proferidas com base no art. 300 do CPC, mormente quando presentes elementos suficientes para justificar a atuação imediata do juízo.

Além disso, a autocomposição pode ser buscada a qualquer tempo e grau de jurisdição, de modo que a ausência de intimação pessoal para audiência não obsta, em si, o exercício desse direito.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025